Tribunal: TJDFT
Processo: 0762161-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que “não estando a autora exercendo o cargo no período da concepção, não há direito à estabilidade. A prestação efetiva do serviço é requisito para configuração do vínculo.” Alega a recorrente que ao se apresentar ao setor de recursos humanos, grávida de 33 semanas, foi contratada e instruída a solicitar a estabilidade gestacional provisória. Como não poderia realizar as suas atividades presencialmente e sua função seria para o ensino especial, de auxiliar uma criança que não teria condições de receber o ensino remoto, foi dispensada. Pede a reforma da sentença e a procedência de seus pedidos de concessão da estabilidade provisória, pagamento retroativo das verbas salariais e reestabelecimento dos vencimentos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46126432) com custas e preparo nos IDs 46126436 e 46126437. Contrarrazões apresentadas (ID 46126439).
3. Na forma do art. 51, §1o, da Portaria 437/2018 da Secretaria de Educação, “O fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade é a data da concepção da gravidez concomitante com a prestação laboral, devidamente confirmada pela perícia médica”.
4. No caso dos autos, apesar da autora ter sido convocada, já contava com 33 semanas de gravidez no ato da convocação, não preenchendo o requisito objetivo que “O fato gerador a ser considerado para fins de estabilidade é a data da concepção da gravidez”. Verifica-se, ainda, que não houve efetivamente a prestação de serviços por parte da autora, como ela mesma afirmou que não foi possível realizar as suas atividades presencialmente quando a sua função seria para o ensino especial, para auxiliar uma criança que não teria condições de receber o ensino remoto, tanto que foi devolvida (ID 46126358 - pág. 16). Dessa forma, não faz jus à estabilidade provisória pleiteada.
5. Não há que se falar em restabelecimento de vencimento, já que o vínculo de prestação de serviços com a Administração Pública sequer foi aperfeiçoado e não houve contraprestação por parte da autora, conforme narrado no ID 46126358 - pág. 16.
6. Assim, a improcedência dos pedidos e manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.